Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DISPENSA DE FUNÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS. TEMA 1009 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de valores apurados pelo Distrito Federal em acerto de contas decorrente de dispensa do cargo de FGE-03 e declarou que o autor recebeu tais valores de boa-fé, de modo que o Distrito Federal deverá se abster de descontá-los.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a ilegalidade da cobrança dos valores apurados pelo Distrito Federal em acerto de contas e a aplicação do Tema 1009 do STJ à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores apurados pela Administração no processo administrativo não foram pagos em razão de erro administrativo, mas passaram a ser indevidos. Hipótese de distinção do Tema 1.009 do STJ.
4. Nos termos do art. 121, caput, e §2o, da LC no 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado.
5. É o “acerto de contas” que apura os créditos ou débitos do servidor, em razão da saída do cargo, cuja regulamentação para os servidores públicos do Distrito Federal é realizada pela Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022.
6. Considerada a distinção da hipótese em análise quanto ao Tema 1.009 do STJ, o disposto no art. 121 da LC no 840/2011 e, ainda, o dever da Administração de rever os seus atos, não há ilegalidade na cobrança dos valores apurados pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 121; Instrução Normativa n.o 03, de 18 de abril de 2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009.